Tribunal: TJBA
Processo: 0503647-26.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503647-26.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADILTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALZINO MEIRA DOS SANTOS, ANDRE ALVES ROCHA EVANGELISTA

APELADO: RONALDO RODRIGUES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DOS FATOS. EFEITOS DESCONSTITUÍDOS EM RAZÃO DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA CONSTANTE DOS AUTOS.
SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da parte ré, com nulidade da sentença e retorno dos autos à origem diante da fragilidade do conjunto probatório adunado pelos autores para comprovação da posse anterior e esbulho perpetrado, a despeito da revelia decretada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao apreciar: (i) a insuficiência do conjunto probatório; (ii) a relativização dos efeitos da revelia e da presunção de veracidade quando há prova em sentido contrário constante dos autos.

III. Razões de decidir
3. Não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo o colegiado examinado a tese quanto aos efeitos da revelia e insuficiência do conjunto probatório com nulidade da sentença para a devida instrução processual.
4. A parte embargante busca rediscutir fundamentos e modificar o resultado do acórdão, finalidade incabível na via dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente.
6. Eventual prequestionamento fica resguardado nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7
. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido, sendo incabíveis quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, § 1º, e 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível
nº
0503647-26.2016.8.05.0274,
em que é embargante
RONALDO RODRIGUES SANTOS e outro
e embargado
ADILTON TEIXEIRA DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.